Tribunal: TJES
Processo: 0000382-28.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-28.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM CARLOS TOLENTINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, por ter desferido golpe de faca que causou lesões corporais graves à vítima Paulo Vitor Cardoso da Silva. O apelante requer sua absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, a existência de agressão injusta, atual ou iminente, repulsa com meios necessários e uso moderado desses meios.

4. A versão do réu, de que teria sido agredido pela vítima e reagido com um único golpe de faca, é desmentida pelas provas dos autos, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais testemunhos, que apontam a ausência de agressão prévia e a desproporcionalidade da resposta do apelante.

5. O emprego de faca contra a vítima, que apenas questionava mensagens enviadas à sua companheira, evidencia excesso punível, afastando a tese de legítima defesa.

6. Jurisprudência do STJ e deste TJES reforça que a desproporção da reação impede o reconhecimento da excludente de ilicitude, mesmo em contextos de discussão ou agressão verbal.

7. A alegação de que o réu estaria com uma das mãos lesionada não encontra respaldo probatório nos autos.

8. A materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave está comprovada por laudo que atesta a incapacidade da vítima por mais de 30 dias e a existência de perigo de vida.

9. A condenação nas custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do CPP.

10. A análise sobre eventual hipossuficiência financeira do réu e a consequente concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal, a cargo do juízo competente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige reação moderada e proporcional à agressão injusta, não se configurando quando a resposta do agente excede os limites necessários à repulsa.

2. A alegação de legítima defesa incumbe a quem a invoca, e não se sustenta diante de prova testemunhal e pericial que evidenciam agressão desproporcional.

3. A condenação nas custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, devendo eventual pedido de gratuidade da justiça ser analisado na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129, § 1º, I; CPP, arts. 156 e 804; Código de Normas da CGJ/ES, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.158.574, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AREsp 2.602.703, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.08.2022; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, j. 08.02.2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000382-28.2019.8.08.0034

APELANTE:

JOAQUIM CARLOS TOLENTINO PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOAQUIM CARLOS TOLENTINO PEREIRA

em face da r. Sentença de fls. 99/100, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inc. I do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 13274508), o apelante requer a reforma da r. sentença para que seja absolvido, sob o fundamento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 25 do Código Penal c/c o art. 386, inc. VI do Código de Processo Penal.

Outrossim, pleiteia pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 13274510), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13658676), no mesmo sentido.

Pois bem.
Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05) que:

[...] no dia 04 de abril de 2019, por volta das l6h10min, na Rua Arnazonas, no 121, bairro Fundão, Município – Ponto Belo/ES, o denunciado JOAQUIM CARLOS TOLENTINO PEREIRA, agindo com
animus laedendi
, fazendo uso de urna faca, ofendeu a integridade corporal da vítima PAULO VITOR CARDOSO DA SILVA, produzindo-lhe lesões corporais de natureza grave descritas no laudo médico de fl.28, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias – conforme laudo de fl. 26 – e em perigo de vida.

Consta dos autos, que no dia e hora acima mencionado, a fim de esclarecer o motivo pelo qual o denunciado estava enviando mensagens de texto para a sua companheira/convivente, a vítima dirigiu-se ate a residência do acusado – já que naquele dia ao mexer no celular da sua companheira notou que o contato de Joaquim encontra-se bloqueado, havendo registros anteriores de conversas.

Apurou-se que incomodado com a indagação da vítima, o denunciado negou ter enviado qualquer tipo de mensagem, momento em que, com uma faca em mãos, desferiu dois golpes que atingiu a barriga da vítima.

Após ter sido golpeado a vítima se evadiu do local, tendo avistado a viatura da polícia militar pediu auxílio; de imediato os militares o conduziram para o hospital municipal.

Logo após, em razão da gravidade dos ferimentos, JOAQUIM foi transferido para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus/ES, em que foi internado e submetido a procedimentos médicos, os quais concluíram a necessidade de afastamento das funções básicas habituais por mais de 30 dias (fl. 26). Esses mesmos documentos médicos evidenciaram perigo de vida.

Inicialmente, urge ressaltar que, para o reconhecimento da legítima defesa, é necessária a comprovação inequívoca dos requisitos extraídos do art. 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem;
(ii)
repulsa com meios necessários; e
(iii)
o uso moderado de tais meios, sob pena de incorrer em excesso punível.

Nesse sentido, o ônus de comprovar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa recai sobre quem a alega, nos termos do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

No entanto, a versão do apelante, de que teria sido primeiramente agredido pela vítima Paulo Vitor Cardoso da Silva com tapas, socos e tentativa de estrangulamento, e que, por estar com uma das mãos machucada, teria desferido um único golpe de faca para se defender, não encontra amparo no conjunto probatório.

Com efeito, a vítima, tanto na fase inquisitorial (fls. 23/24) quanto em juízo (fl. 76), narrou de forma consistente que se dirigiu à residência do Apelante para questioná-lo sobre mensagens enviadas à sua companheira, Lauane dos Santos Costa. Afirmou que, durante a conversa, ao mostrar o celular para o Apelante, foi por este golpeado com uma faca na região da barriga.

Ademais, em que pese a companheira da vítima Lauane dos Santos Costa, que presenciou os fatos, ter declarado em sede policial que Paulo Vitor “
empurrou
” o réu após uma discussão (fls. 18/20), o meio empregado pelo apelante e a região da vítima atingida indicam uma ação que vai além da simples repulsa a uma suposta agressão verbal ou empurrão.

Dessa forma, mesmo que a vítima tivesse iniciado uma discussão, a reação do Apelante, ao desferir um golpe de faca no tórax da vítima, mostra-se desproporcional e excessiva, extrapolando os limites da moderação exigida para a configuração da legítima defesa.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação
. [...] (
STJ; REsp 2.158.574; Proc. 2024/0266612-9; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 20.12.2024
) – destaquei.

________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO DO DANO. SURSIS. PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DA COMARCA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente agrediu a vítima de forma desproporcional, conforme as declarações da vítima e as testemunhas, corroboradas por laudo pericial e registro audiovisual
. [...] (
STJ; AREsp 2.602.703; Proc. 2024/0114171-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26.11.2024; DJE 0
6.
12.2024
) – destaquei.

De igual forma, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES, Apelação Criminal nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Relator: HELIMAR PINTO; Data: 09.07.24
) – destaquei.

___________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Apelação Criminal nº
0000768-95.2017.8.08.0012
; Segunda Câmara Criminal; Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Data:
12.
03.24
) – destaquei.

Outrossim, não há nos autos qualquer comprovação da alegada lesão preexistente na mão do Apelante que, segundo ele, o impossibilitaria de se defender de outra forma.

Por outro lado, a materialidade do delito previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal, que tipifica a lesão corporal de natureza grave quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, foi devidamente atestada pelo laudo pericial de fl. 65.

Por fim, em relação ao pleito pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Sob essa pespectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)
– destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1)
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)
– destaquei.

________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)
– destaquei.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.